Tribunal: TJES
Processo: 5002126-37.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002126-37.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOAO SOARES FERNANDES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. EXECUÇÃO EXTINTA POR DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS. FIXAÇÃO PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu execução fiscal movida pelo Estado do Espírito Santo contra João Soares Fernandes, baseada nas CDA’s nº 3029/2018, 3067/2018 e 3237/2018. A sentença condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios com base no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão: a adequação do valor arbitrado a título de honorários, nos termos do art. 85,

§ § 2º e 3º, e incisos, do CPC, diante do montante envolvido e do trabalho dos advogados do recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução fiscal foi extinta com base na decisão do STF no Tema 779, que modulou os efeitos sobre a remuneração de interinos de serventias extrajudiciais, aplicando o teto constitucional. A responsabilidade do Estado foi reconhecida, pois promoveu a execução sabendo da inexigibilidade do crédito.

4. A fixação dos honorários deve ser ajustada com base no critério da equidade, considerando o trabalho desenvolvido pelos advogados e a simplicidade do caso, conforme o art. 85, § 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido para fixar os honorários advocatícios, com base no art. 85, § 8º, do CPC, em R$10.000,00, valor proporcional ao trabalho realizado.

Tese de julgamento:

1. A extinção da execução fiscal após decisão vinculante do STF não afasta a responsabilidade do ente público pelo pagamento de honorários advocatícios, quando este deu causa à demanda.

2. A fixação dos honorários pode se dar por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando o valor da causa for elevado e a complexidade for baixa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES, que homologou o pedido de desistência e julgou extinta a execução fiscal, fundada nas Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) nº 3029/2018, 3067/2018 e 3237/2018, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil/15.

Na oportunidade, condenou o Exequente ao reembolso das custas e ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85,

§ § 2º e 3º, e incisos, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 9038352), o Estado apelante pleiteia que os honorários sejam arbitrados por equidade, conforme o § 8º do art. 85 do CPC, em razão do elevado valor da causa.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimado.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES, que homologou o pedido de desistência e julgou extinta a execução fiscal, fundada nas Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) nº 3029/2018, 3067/2018 e 3237/2018, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil/15.

Na oportunidade, condenou o Exequente ao reembolso das custas e ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85,

§ § 2º e 3º, e incisos, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 9038352), o Estado apelante pleiteia que os honorários sejam arbitrados por equidade, conforme o § 8º do art. 85 do CPC, em razão do elevado valor da causa.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Cinge a controvérsia em aferir o acerto da sentença que homologou o pedido de desistência e julgou extinta a execução fiscal, condenando o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85,

§ § 2º e 3º, e incisos, do CPC.

O exequente, Estado do Espírito Santo, ajuizou a execução fiscal em 01/08/2018, cobrando valores que totalizavam
R$2.845.362,01
(dois milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta e dois reais e um centavo), divididos em três CDA’s:

(i) CDA
nº 3029/2018
, no valor de R$ 476.527,39;

(ii) CDA
nº 3067/2018
, no valor de R$11.767,42;

(iii) CDA
nº 3237/2018
, no valor de R$2.357.067,20.

O Estado do Espírito Santo solicitou a desistência da execução após o cancelamento das CDA’s em decorrência da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 779, que modulou os efeitos da decisão acerca da remuneração de interinos de serventias extrajudiciais.

Por sua vez, a sentença homologou o pedido de desistência e julgou extinta a execução fiscal, porém condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios com base no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, utilizando os percentuais previstos na legislação para causas de elevado valor econômico, como é o caso em análise, onde o montante em discussão se aproxima de R$ 3 milhões.

Entretanto, há que se ponderar a razoabilidade e a proporcionalidade da verba honorária em relação ao trabalho efetivamente desenvolvido pelos advogados do recorrido. O STJ, no julgamento de diversos precedentes, tem alertado para a necessidade de equilíbrio entre o valor da causa e a remuneração dos patronos, de modo a evitar tanto a fixação de valores irrisórios quanto a estipulação de honorários excessivamente altos, que possam configurar enriquecimento sem causa.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. EXECUÇÃO EXTINTA COM FUNDAMENTO NO ART. 26 DA LEF.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Trata-se de execução extinta pelo cancelamento administrativo do débito, com fulcro no art. 26 da LEF, após a apresentação de exceção de pré-executividade, tendo as instâncias ordinárias fixado os honorários advocatícios pelo critério equitativo, por força do princípio da causalidade. 3. Com efeito, “a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade” (REsp n. 1.648.213/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/4/2017). 4.
Em se tratando de extinção da execução com fundamento no disposto no art. 26 da LEF, em razão do cancelamento administrativo da CDA, e não da defesa propriamente dita, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o precedente qualificado formado no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, que analisou as regras do art. 85 do CPC/2015, não contempla a referida hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em relação às regras gerais do CPC/2015 - o que justifica a distinção
. A propósito, confiram-se: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1º/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.398.106/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/5/2020; REsp n. 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 3/12/2019. No mesmo sentido, citem-se as seguintes monocráticas: REsp n. 1.801.584/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/9/2023; REsp n. 2.086.582/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/8/2023; REsp n. 1.743.072/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 16/8/2023; REsp n. 2.088.094/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 10/8/2023; REsp n. 2.092.464/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28/9/2023. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.088.330/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de
7/5/2024.
) (destaquei)

Na mesma linha, o excelso Supremo Tribunal Federal assentou a possibilidade de afastamento da fixação em percentual quando, segundo as peculiaridades do caso concreto, o arbitramento resultar em condenação desproporcional e injusta, conforme aresto abaixo colacionado:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AÇÃO SENTENCIADA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL VIGENTE. NORMATIVO PROCESSUAL APLICÁVEL PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Esta CORTE possui entendimento no sentido de que os honorários advocatícios deverão ser fixados observando o disposto no Código de Processo Civil vigente quando da prolação da sentença meritória. Precedente: AR 2.355, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 18/06/2018. 2. O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 3.
Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta
. Precedentes: ACO 3039-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 12/3/2020; ACO 2.988-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 11/03/2022. 4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro. 5. Embargos de Declaração acolhidos para fixar os honorários advocatícios em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. (ACO 868 AgR-ED, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 30-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-02-2024 PUBLIC 07-02-2024) (destaquei)

Neste caso, apesar do vultoso valor envolvido, a causa não demandou uma grande complexidade jurídica, tampouco houve a necessidade de atuação prolongada em várias fases processuais. A extinção da execução fiscal se deu, sobretudo, em razão do reconhecimento administrativo da inexigibilidade do crédito tributário, decorrente da decisão do STF. Dessa forma, a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, resultaria em honorários exorbitantes, desproporcionais à atuação dos advogados no processo.

O Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 8º, prevê a possibilidade de fixação dos honorários por equidade quando o valor da causa for elevado e a aplicação dos percentuais escalonados gerar uma remuneração desproporcional. Essa solução se justifica, no presente caso, tanto pela simplicidade da matéria quanto pelo caráter quase automático da extinção do feito, não exigindo atuação substancial por parte do patrono do recorrido.

Portanto, entendo que a fixação dos honorários advocatícios com base no critério da equidade é a medida mais adequada ao caso. Tal fixação deve levar em consideração o trabalho realizado, a ausência de complexidade e a fase processual em que o processo foi extinto, para que se evite um desequilíbrio entre o valor dos honorários e o serviço prestado. Neste sentido trago precedente recente desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO – IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO CIVIL E PROCESSUAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO – ACOLHIMENTO – QUANTIFICAÇÃO DA VERBA – PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL – ARBITRAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – TEMA REPETITIVO Nº 1.076 – DISTINÇÃO – PRECEDENTES DO STJ E DO STF – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso dos autos, considerando que a extinção do feito decorreu da inércia da FUNDAÇÃO CECILIANO ABEL DE ALMEIDA quanto à regularização de sua representação, não há dúvidas que, à luz do princípio da causalidade, a autora deve suportar os ônus sucumbenciais, inclusive em relação à verba honorária. 2. Mesmo após julgado o Tema Repetitivo nº 1.076, em 16/03/2022, o próprio Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo a ausência de proveito econômico em situações em que a execução fiscal é extinta em razão do cancelamento administrativo do débito 3. No caso concreto, a extinção da ação anulatória do débito fiscal em nada relacionou-se com o exame da legalidade do lançamento tributário que é objeto da demanda, pois decorrente da mera falta de representação civil e processual da fundação apelada que encontra-se em fase de liquidação. Tal situação é distinta daquela regulada pelo Tema Repetitivo nº 1.076. 4.
O valor originário da causa é de R$6.789.297,99 (seis milhões, setecentos e oitenta e nove mil, duzentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos), com o alerta de que a ação foi ajuizada no ano de 2013, circunstâncias que evidenciam a potencial desproporcionalidade da pretendida fixação em percentual. 5. Neste caso, considerando as peculiaridades do caso concreto, revela-se razoável o importe de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de honorários advocatícios, em detrimento do desproporcional e desrazoável valor dos honorários pretendidos com base no valor atribuído à causa
. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (
Data: 23/Sep/2024
- Órgão julgador:
3ª Câmara Cível
- Número: 0038412-75.2013.8.08.0024 - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Classe: APELAÇÃO CÍVEL) (destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e fixar os honorários advocatícios devidos ao patrono do recorrido em
R$ 10.000,00
(dez mil reais), valor que, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, é suficiente para remunerar adequadamente o trabalho desenvolvido no presente feito, sem que se configure enriquecimento sem causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar